Tribunal: CARF
Processo: 10925.720769/2013-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-20

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.720769/2013-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.477 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
NAPALHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2007 a 31/12/2007, 01/02/2008 a 30/04/2008,
01/06/2008 a 31/08/2008, 01/10/2008 a 31/12/2008
PAF. PAGAMENTO DA EXIGÊNCIA ANTES DO JULGAMENTO DO
RECURSO. RENÚNCIA AO CONTENCIOSO. DESISTÊNCIA TÁCITA.
NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO.
A extinção do débito, mediante quitação integral por pagamento, sem ressalva,
importa em desistência do recurso voluntário interposto e encerra o litígio no
âmbito do processo administrativo fiscal, nos termos do art. 78, §§ 2o e 3o, do
Anexo II do RICARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Cláudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Ricardo Chiavegatto de Lima, Sávio Salomão de
Almeida Nóbrega e Wilderson Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata-se o presente feito de exigência fiscal, no valor total de R$ 9.435,10, em
face da lavratura dos AI DEBCAD no 37.351.887-0 (parte patronal), no valor de R$ 5.324,66, AI
DEBCAD no 37.351.888-9 (dos segurados), no valor de R$ 2.706,67, e AI DEBCAD no
37.351.889-7 (terceiras entidades - Salário Educação, INCRA, SESC/SENAC e SEBRAE), no
valor de R$ 1.403,77, conforme se depreende dos documentos constantes dos autos (fls. 95/124).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.720769/2013-01
Fl. 423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.477 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720769/2013-01

Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância – Acórdão no 12-67.059, proferido pela 10a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro I - DRJ/RJ1 (fls. 316/320):
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização, contra a empresa acima identificada que,
de acordo com o Relatório Fiscal (fls. 127/131), refere-se aos autos de infração abaixo
relacionados, lavrados em 20/05/2013, referentes às competências 12/2007 a 12/2008
(descontínuo), a saber:
a) AI DEBCAD No 37.351.887-0, valor original de R$ 5.324,66, acrescido de juros e
multas de ofício e de mora: contribuições da empresa destinadas a Seguridade Social e,
ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho;
b) AI DEBCAD no 37.351.888-9, valor original de R$ 2.706,67, acrescido de juros e
multas de ofício e de mora: contribuições previdenciárias dos segurados;
c) AI DEBCAD no 37.351.889-7, valor original de R$ 1.403,77, acrescido de juros e
multas de mora e de ofício: contribuições destinadas a terceiros e outras entidades.
2. Informa a Auditoria Fiscal que constituem fatos geradores das contribuições lançadas
os salários extra folha, reconhecidos em Sentença Trabalhista - RT no 0000671-66-
2010.5.12.0049, da Vara do Trabalho de Fraiburgo e que os valores foram obtidos
com base nos extratos de depósitos bancários juntados ao processo. Intimado o
contribuinte para apresentar informações acerca do recolhimento das contribuições
previdenciárias devidas, esclarece que não efetuou os recolhimentos e nem tampouco
apresentou GFIPs retificadoras.
2.1. Os depósitos bancários foram considerados como salário real percebido pelo
empregado reclamante HELDER ANGELINO CEREGATTI, sendo que para
apuração da base de cálculo do lançamento foram deduzidos os valores já
informados mensalmente em GFIP pela empresa em nome do empregado.
DA IMPUGNAÇÃO
3. A interessada, cientificada do lançamento em 21/05/2013 (fls. 136), apresenta
impugnação em 18/06/2013, às fls. 142/143, trazendo as alegações a seguir
reproduzidas em síntese:
3.1. que o sujeito passivo ainda não pode efetuar quaisquer recolhimentos
previdenciários e nem retificação de GFIP de salários extra folha, pois saberá dos
valores quando o TRT ou Tribunal por ele consignado arbitrará os valores
indenizatórios definitivos, liquidando assim a sentença proferida pelo Tribunal citado
em 22/04/2013, transitada em julgado em 13/05/2013;
3.2. que o lançamento tributário foi efetuado com base em sentença de 1o grau, pendente
de julgamento definitivo;
3.3. que o fato gerador da obrigação tributária não pode ser obtido com base em decisão
sujeita a recurso, inavendo fato gerador, nos termos do art. 142, do CTN, requerendo,
portanto seja declarada a nulidade do lançamento.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 12/08/2014 (fls. 322), a contribuinte, por seu
representante legal interpôs, em 22/08/2014, recurso voluntário (fls. 323/324), alegando que as
Fl. 424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.477 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720769/2013-01

penalidades aplicadas não deverão prosperar, tendo em vista ter efetuado a quitação total do
débito trabalhista, no valor de R$ 166.125,01, depositado judicialmente, sendo que deste valor,
foram transferidos à União para pagamento da contribuição previdenciária a quantia de R$
80.841,90, requerendo ao final, a anulação dos autos de infração lavrados.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 325/419.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Embora o presente recurso seja tempestivo e atenda aos pressupostos de
admissibilidade, não há como conhecê-lo.
Insurge-se, a Recorrente, contra a decisão proferida pela DRJ/RJ1, que manteve as
notificações de lançamento realizadas, importando na apuração do crédito tributário no valor
total de R$ 9.435,10, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do
todo processado, uma vez que o débito judicial foi integralmente quitado, inclusive as
contribuições previdenciárias apuradas diante da transferência à União dos valores
vinculados ao processo judicial trabalhista no 00671-66-2010.5.12.0049 (fls. 401, 409/412).
De fato, os documentos carreados aos autos indicam que os valores relativos às
contribuições previdenciárias decorrentes do salário extra folha alusivos aos depósitos bancários
vinculados ao processo trabalhista foram recolhidas, ao teor das guias GPS que instruem a peça
recursal (fls. 411/412).
Neste ponto, urge ser observado o que estabelecem os arts. 113 e 156, I do CTN:
Art. 113 A obrigação tributária é principal ou acessória.
§1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o
pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.
§2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as
prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da
fiscalização dos tributos.
§3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em
obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
Art. 156 Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
Ademais, o art. 78, §§§ 2o, 3o e 5o do Anexo II do RICARF não deixa dúvida ao
prescrever que o pagamento integral do débito implica em desistência do recurso pendente de
julgamento, bem como configura a renúncia ao direito sobre o qual se funda o recurso
interposto, inclusive na hipótese de já ter ocorrido decisão favorável ao recorrente:
Fl. 425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.477 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10925.720769/2013-01

Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o
qual se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
(...)
§ 5o Se a desistência do sujeito passivo for total, ainda que haja decisão favorável a ele
com recurso pendente de julgamento, os autos deverão ser encaminhados à unidade de
origem para procedimentos de cobrança, tornando-se insubsistentes todas as decisões
que lhe forem favoráveis.
Como se pode observar, diante do pagamento realizado – com o levantamento dos
depósitos bancários e conversão em renda da União dos valores vinculados ao processo judicial
trabalhista (fls. 401, 409/412) – e ancorado na legislação de regência, o crédito tributário foi
extinto com a consequente perda de objeto do presente processo administrativo tributário,
porquanto tal ato implica em desistência integral e renúncia ao direito sobre o qual se funda a
demanda, restando assim inviável a análise de mérito, encerrando-se o litígio no âmbito do
processo fiscal, cabendo a unidade de origem da RFB que jurisdiciona a contribuinte imputar tais
valores com o crédito tributário autuado, quando da liquidação do presente processo.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 426
DF CARF MF
Documento nato-digital